Tribunal: TJSP
Processo: 2019042-74.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Aprovação pela Assembleia Geral de Credores. Proposta de pagamento por meio de subscrição, pelos credores, de ações ordinárias da "holding" do Grupo Viver, sociedade por ações de capital aberto, em espécie de dação em pagamento. Alegação, da credora, de violação ao princípio da livre associação previsto no inciso XX do art. 5o da Constituição da

Ementa:
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Aprovação pela Assembleia Geral de Credores. Proposta de pagamento por meio de subscrição, pelos credores, de ações ordinárias da "holding" do Grupo Viver, sociedade por ações de capital aberto, em espécie de dação em pagamento. Alegação, da credora, de violação ao princípio da livre associação previsto no inciso XX do art. 5o da Constituição da República. Títulos que podem ser livremente negociados, inclusive por comissário (cláusula 5.11 do plano). Ausência de violação ao aludido princípio constitucional. Aprovação pela ampla maioria de credores (unanimidade nas Classes I e IV e 80% por valor ou 77,5% por cabeça na Classe III). Verificação, na origem, do cumprimento substancial do plano. Homologação do plano mantida.

Recuperação judicial. Plano. Classe dos quirografários. Criação de subclasses que não viola o princípio da isonomia entre os credores. Credores adquirentes, que possuem, atualmente, alguma unidade imobiliária, e não adquirentes, que não possuem, inseridos em situações distintas, o que justifica a existência de propostas de pagamento também diversas. Ausência, ademais, de benefício de um em detrimento do outro, com concessões de ambas as partes.

Recuperação judicial. Plano de recuperação. Homologação pela Assembleia Geral de Credores. Ausência de previsão da incidência de juros e correção monetária. Atualização do crédito que pode ser livremente dispensada pelos credores, ainda mais quando, como na hipótese, não há previsão de deságio.

Recurso desprovido.